Tribunal: TJSP
Processo: 1032163-44.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. Pretensão de concessão de aposentadoria especial por insalubridade. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de impugnação ao valor da causa. Valor mantido, condizente com a lide. Sentença reformada. Ausência de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. Pretensão de concessão de aposentadoria especial por insalubridade. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de impugnação ao valor da causa. Valor mantido, condizente com a lide. Sentença reformada. Ausência de indeferimento do pleito administrativo. Servidora que abandonou o procedimento administrativo, deixando de apresentar a certidão de tempo de contribuição do INSS. Ausência de pretensão resistida. Entendimento firmado pelo STF no RE 631240/MG, sob repercussão geral, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). APELO DA MUNICIPALIDADE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032163-44.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada AURIDES GONÇALVES PEREIRA FURTIL, é apelado/apelante
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da municipalidade e por prejudicado o da autora. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatorA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
2
VOTO No 17998 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1032163-44.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES/APELADOS: AURIDES GONÇALVES PEREIRA
FURTIL; REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Juiz de 1a Instância: Marco Aurelio Gonçalves
AC
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
POR
INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. Pretensão de
concessão de aposentadoria especial por insalubridade.
Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.
Preliminar de impugnação ao valor da causa. Valor mantido,
condizente com a lide. Sentença reformada. Ausência de
indeferimento do pleito administrativo. Servidora que
abandonou o procedimento administrativo, deixando de
apresentar a certidão de tempo de contribuição do INSS.
Ausência de pretensão resistida. Entendimento firmado pelo
STF no RE 631240/MG, sob repercussão geral, no sentido
de que a concessão de benefícios previdenciários depende
de prévio requerimento administrativo. Extinção do feito,
sem resolução de mérito, por falta de interesse processual
(art. 485, VI, do CPC). APELO DA MUNICIPALIDADE
RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA
PREJUDICADO.

Trata-se
de
dois
recursos
de
apelação
interpostos em face da r. sentença de fls. 180/187, com base na qual foi
julgada parcialmente procedente ação ajuizada por servidora pública
(Enfermeira) do Município de São José do Rio Preto, com pleito de
reconhecimento do trabalho sob condições insalubres, no período
indicado na inicial, e ordem de implantação de sua aposentadoria
especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
3
(artigo 29, II, e artigo 57, § 1o, da Lei 8.213/91), bem como pagamento
dos valores em atraso desde a data do requerimento administrativo
(08/07/2016), com acréscimos legais.
Como sentenciado, o d. magistrado acolheu
apenas em parte o pedido para “declarar que a parte autora exerceu
atividade especial durante o período indicado na inicial”, fixando-se as
verbas de sucumbência recíproca.
Apelou
a
autora,
pugnando
pela
total
procedência da ação, determinando-se a concessão da aposentadoria e
pagamento de atrasados (fls. 190/201).
O ente previdenciário, por sua vez, recorreu
para impugnar o valor dado à causa e buscar a improcedência da lide
(fls. 205/227).
Contrarrazões às fls. 229/247; 249/259.
É O RELATÓRIO.
No tocante ao apelo da Municipalidade, não
prospera a impugnação ao valor da causa, suscitada como preliminar da
contestação e reafirmada no apelo.
De fato, a autora ajuizou a ação pleiteando a
concessão de aposentadoria especial e o pagamento de proventos de
aposentadoria supostamente atrasados. Contudo, a autora não dispunha
do valor exato em que se daria a eventual implantação do benefício,
ausente, portanto, um proveito econômico definido.
Além disso, o valor efetivamente dado à causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
4
(R$60.000,00) é razoável e adequado para o cálculo das custas
processuais, observando-se que a majoração desse valor poderia
inviabilizar o acesso da autora ao Judiciário, sobretudo porque ela não é
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Assim, mantém-se o valor originalmente dado à
causa, descabendo qualquer complementação das custas e despesas
processuais.
No mais, com razão a Municipalidade apelante.
A autora, nascida em 10/11/1969, ingressou
como “Enfermeira Padrão” da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto em 05/05/1997, sob o regime da CLT, e, a partir de 01/12/2001
passou ao regime estatutário.
Em
08/07/2016,
formulou
pedido
de
aposentadoria especial, alegando receber adicional de insalubridade e ter
sempre trabalhado em ambientes insalubres, conforme “Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP)”, documento relativo a serviços
prestados pela demandante a outros empregadores a partir de 01/10/1990
(fls. 21/27), portanto, antes de seu ingresso no serviço público
municipal.
Ocorre, porém, que o tempo de contribuição
da autora perante a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
não chegava a 25 anos, à época do pleito administrativo, não se
mostrando atendido o requisito para a aposentadoria especial.
De fato, conforme certidão de tempo
fornecida pela Municipalidade, a autora apresentava apenas 19
anos, 2 meses e 21 dias de contribuição, relativamente ao período de
05/05/1997 a 25/07/2016 (fls. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
5
Diante disso, a Administração solicitou que a
autora comprovasse o tempo de serviço prestado a outros empregadores
e trouxesse certidão de tempo emitida pelo INSS, a fim de verificar o
tempo de contribuição pelo Regime Geral da Previdência Social e, então,
averiguar o tempo total necessário para a postulada aposentadoria
especial. A autora, contudo, manteve-se inerte e não comprovou esse
requisito indispensável para a concessão da almejada aposentadoria (fls.
108/109), abandonando o procedimento administrativo, o que acarretou
o arquivamento do feito.
Importante destacar que a Municipalidade não
negou, em momento algum, a possibilidade de considerar o tempo de
serviço prestado pela autora em atividades insalubres, para fins de
aposentadoria especial, nos termos do inc. I do art. 57 da Lei no 8.213/91
e inciso III do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Contudo, o trabalho em atividade insalubre, por
si só, não é o bastante para a obtenção da aposentadoria especial
pretendida, mostrando-se mesmo indispensável que a servidora
comprovasse, de forma efetiva, no âmbito administrativo, o
cumprimento de todos os outros requisitos, especialmente, no caso, o
tempo de contribuição ao RGPS, antes de seu ingresso no serviço
público, o que só poderia ser demonstrado através da certidão emitida
pelo INSS e destinada à averbação desse tempo junto à Municipalidade.
A providência dessa certidão, por óbvio, é ônus
da parte interessada, ou seja, da servidora pública, não se podendo
carrear esse ônus à Prefeitura Municipal, tampouco direcionar a lide
contra o INSS, pois ausente qualquer indício de recusa a eventual
requerimento de expedição do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
6
Importante esclarecer que não se trata de exigir
prévio exaurimento das vias administrativas ou de negar o direito de
ação ou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim de se
perquirir sobre as condições da ação, pois, não havendo manifestação da
Administração acerca do preenchimento das condições legais da
aposentadoria (o que se deu quando o autora abandonou o procedimento
administrativo
fls.108/109), inexiste pretensão resistida, e, por
consequência, a parte autora carece de “interesse de agir” (que é o
chamado “interesse processual”, de acordo com a doutrina moderna).
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, submetido ao
regime de repercussão geral, firmou entendimento de que a concessão
de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento
administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão competente,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. Eis a ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição.
Para
se
caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
7
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não
se
confunde
com
o
exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão
de
revisão,
restabelecimento
ou
manutenção
de
benefício anteriormente concedido, considerando que o
INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta
do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito
da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no
Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso,
nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014),
sem
que
tenha
havido
prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha
sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
8
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a
seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se
o pedido for acolhido administrativamente ou não puder
ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis
ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii)
e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão levar em conta a data do início da ação como
data de entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora
que alega ser
trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032163-44.2017.8.26.0576 - Voto no 17998
9
Por todo o exposto, há evidente falta de
interesse processual da autora no ajuizamento da ação, devendo ser
reformada a r. sentença de parcial procedência, para a decretação
da extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Em
razão
da
sucumbência
integral
da
demandante, esta fica condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios
em prol dos procuradores do Município, estes arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho e o tempo
despendido em grau recursal.
Por conseguinte, o apelo da Municipalidade
fica parcialmente provido (para a manutenção do valor dado à causa,
mas reforma da r. sentença), restando prejudicado o apelo da autora.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo da Municipalidade ré, restando prejudicado o apelo da autora.

ISABEL COGAN
Relatora